Tribunal: TJES
Processo: 5025344-85.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025344-85.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE COZENDEY ANTUNES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. PIX VIA CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que possui cartão de crédito ofertado pela requerida e realizou uma compra através de anúncio feito nas redes sociais, acreditando ser da empresa 123 milhas, efetuando o pagamento por pix via cartão de crédito usando o aplicativo PicPay. Aduz que aguardou o e-mail de confirmação, entretanto, nunca recebeu. Relata que entrou em contato com os réus a fim de solucionar a presente questão, todavia, não obteve êxito.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso Inominado interposto pela parte autora, alegando que foi vítima de um golpe na compra de passagens aéreas, cujo pagamento foi realizado através dos serviços disponibilizados pelas instituições requeridas, que não asseguraram a contestação da operação, sendo nítida a falha na prestação dos serviços.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto, malgrado a situação vivenciada pela parte autora, a própria recorrente reconhece que foi vítima de um ato ilícito praticado por terceiro e, a partir de tal constatação, é impossível se estabelecer uma relação de causalidade com a atividade dos requeridos. Com efeito, não se pode responsabilizar as instituições bancárias ou intermediadoras de pagamento pela prática de todo e qualquer golpe praticado por terceiros no mercado, sobretudo quando dele sequer poderiam ter ciência.

5. Dessa forma, é indiscutível que a próp
ria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude.
Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia à recorrente provar minimamente o seu direito.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)